Tribunal: TJDFT
Processo: 0771408-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso.
2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso.
3. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, à míngua do preenchimento dos requisitos legais.
4. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, incide a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido.